Tribunal: TJMT
Processo: 1003403-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003403-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Multa de 10%, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 051.717.791-98 (ADVOGADO), ALENITA MARIA DOS SANTOS - CPF: 459.786.461-04 (AGRAVANTE), MARCELO MIRANDA - CPF: 551.323.671-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JULINDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 109.304.181-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA - CPF: 571.830.231-68 (ADVOGADO), EURIPEDES EDIO MARTINS - CPF: 196.478.166-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS REALIZADAS PELO OCUPANTE DE BOA-FÉ. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA QUANTIFICAÇÃO DOS VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença na qual foi indeferido o pedido da agravante de reconhecimento do direito de retenção por benfeitorias realizadas no imóvel objeto da lide, sob o fundamento de ausência de comprovação dos gastos e da época da realização das benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante possui o direito de retenção pelas benfeitorias realizadas no imóvel entre 12/09/2006 e 14/06/2008, conforme reconhecido em acórdão transitado em julgado; e (
ii
) estabelecer se é necessária a realização de perícia técnica para apurar o valor das benfeitorias indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão transitado em julgado na Apelação no 0000655-69.2008.8.11.0014 reconhece expressamente o direito da agravante à retenção pelas benfeitorias realizadas no período de 12/09/2006 a 14/06/2008, até a apuração e o recebimento dos valores despendidos.

A agravante apresentou laudo de avaliação técnica das benfeitorias, elaborado por profissional habilitado, o qual
evidencia
, em princípio, a existência das melhorias efetuadas no imóvel no período reconhecido judicialmente.

A decisão agravada incorre em equívoco ao indeferir o pedido de retenção por suposta ausência de prova exauriente sem antes oportunizar a adequada produção de prova técnica necessária à liquidação do valor devido.

A correta apuração do valor das benfeitorias indenizáveis demanda dilação probatória, sendo adequada a realização de perícia técnica por profissional de confiança do juízo, a fim de conferir segurança jurídica à quantificação da indenização.

Prejudicado o pedido de condenação da agravante em honorários advocatícios por suposto excesso de execução, uma vez que a controvérsia central ainda depende de apuração técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento do direito de retenção por benfeitorias realizado em acórdão transitado em julgado assegura ao beneficiário a possibilidade de apuração e recebimento dos valores despendidos, sendo vedada a negativa de tal direito sob o argumento de insuficiência de prova prévia sem a devida abertura de instrução probatória.

A quantificação dos valores devidos a título de benfeitorias deve ser realizada por meio de perícia técnica, quando a complexidade da matéria assim o exigir, garantindo a correta liquidação da obrigação indenizatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 513 e 525; CC,
arts
. 1.219 e 1.255.

Jurisprudência relevante citada: TJSP; Agravo de Instrumento 2206362-97.2023.8.26.0000; julgado em
18-3-2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ALENITA MARIA DOS SANTOS
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, nos autos de Cumprimento de Sentença no 0000655-69.2008.8.11.0014
ajuizado por
MARCELO MIRANDA
,
que julgou parcialmente procedente a impugnação à execução.

Em síntese, reclama que a
decisão agravada
merece reforma
em dois pontos principais:
i)

o
indeferimento do direito de retenção das benfeitorias realizadas no imóvel objeto da lide no período de 12/09/2006 a 14/06/2008
,
viola expressamente acórdão d
esta Corte de Justiça
,
sob o fundamento de ausência de provas
;
ii
)
a não determinação de realização de perícia técnica para apuração dos valores despendidos a título de benfeitorias; e
, por consequência,
ausência de condenação em honorários sucumbenciais ao agravado, em razão do reconhecimento de excesso de execução
.

Pede o provimento do recurso
para
reconhecer
seu direito à retenção das aludidas benfeitorias até a indenização devida, bem como pela determinação de realização de perícia técnica para quantificação dos valores a serem indenizados.

Em contra
minuta
, o agravado

Marcelo Miranda

sustenta ser o recurso meramente protelatório, aduzindo que seu direito já foi devidamente reconhecido na decisão de cumprimento de sentença proferida nos autos principais (id 272930380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, ressalto o cabimento do presente recurso, porquanto a decisão agravada foi proferida em sede de cumprimento de sentença, sendo adequada a via do agravo de instrumento.

Para a
corret
a compreensão da controvérsia, registro o histórico processual da demanda originária.

Conforme se extrai dos autos, especialmente do acórdão transitado em julgado na Apelação no 0000655-69.2008.8.11.0014 (Id. 267248797 - págs. 2 e 14), o feito tem origem em ação de reintegração de posse ajuizada por MARCELO MIRANDA em face da ora agravante.

Naquela oportunidade, esta Corte reconheceu expressamente o direito da requerida — hoje agravante — à retenção das benfeitorias realizadas no imóvel no período de 12/09/2006 a 14/06/2008
, até a devida apuração e recebimento dos valores despendidos.

Transcrevo trecho do referido acórdão, que delimita o direito de retenção:

"(...) Assim, as benfeitorias edificadas pelos Apelados durante o tempo de vigência do contrato de arrendamento (13/09/1993 até 13/09/1996) e enquanto ele vigorou tacitamente não devem ser ressarcidas. Contudo, após a aquisição do imóvel por Marcelo Miranda, em 2006, os Recorridos permaneceram no imóvel de boa-fé até 14/06/2008, quando receberam a notificação para que desocupassem a área. Logo, conclui-se que os Apelados têm direito às benfeitorias realizadas no período em que permaneceram no imóvel de boa-fé, em virtude de comodato verbal com o Recorrente, ou seja, de 12/09/2006 até 13/06/2008. Portanto, têm direito à retenção até apuração e recebimento dos valores despendidos, conforme prevê a lei."

Para corroborar esse direito, a agravante juntou aos autos Laudo de Avaliação de Benfeitorias (Id. 267254750), elaborado por profissional habilitado, o qual, em princípio, evidencia as melhorias realizadas no imóvel durante o período reconhecido.

Apesar disso, o Juízo monocrático indeferiu o pedido de retenção das benfeitorias sob o fundamento de que a agravante "
não comprovou nos autos quaisquer gastos para construção das supostas benfeitorias, tampouco indicou quando essas benfeitorias ocorreram".

Com o devido respeito, entendo que a fundamentação adotada pelo Juízo de origem merece reparo. Não se trata de descumprimento da coisa julgada, mas há equívoco n
o entendimento de ausência
de prova exauriente da quantificação das benfeitorias
,
sem antes oportunizar a adequada produção de prova técnica necessária à liquidação do valor.

Nesse sentido:

“
Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse e reconvenção. Etapa de cumprimento de sentença. Decisão agravada que manteve a determinação de realização de perícia destinada a "apurar valores de terreno e de benfeitoria de cada parte, nos termos da sentença". Irresignação, das autoras, ora exequentes, improcedente.
1. Sentença que, de maneira tácita, condicionou a execução do comando de reintegração de posse ao prévio pagamento de indenização pelas benfeitorias introduzidas pelos réus no imóvel. Ausência de recurso contra a sentença. Necessidade de cumprimento do decidido, tal como posto, irrelevante a circunstância de não se ter discutido direito de retenção na etapa de conhecimento. 2.
Indispensável a realização de perícia para a apuração do valor das indigitadas benfeitorias
, pouco importando o fato de dois dos réus terem, em contestação, por flagrante erro de digitação, indicado valor irrisório como sendo o das benfeitorias. Negaram provimento ao agravo.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2206362-97.2023.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/03/2024; Data de Registro: 18/03/2024)
(grifei)

O direito à retenção foi expressamente reconhecido por esta Corte, estando delimitado o período de sua incidência. Resta, portanto, assegurar a apuração precisa dos valores devidos, o que demanda dilação probatória.

Assim, diante da complexidade da matéria e da necessidade de assegurar a correta quantificação das benfeitorias passíveis de indenização, entendo adequada a determinação de realização de nova perícia técnica, a ser elaborada por profissional de confiança do Juízo, conferindo maior segurança jurídica à apuração dos valores.

Em razão disso, é caso de reforma da decisão agravada para reconhecer o direito da agravante à retenção das benfeitorias realizadas no imóvel no período de 12/09/2006 a 14/06/2008
, até a apuração e o recebimento dos valores devidos, em estrita observância ao acórdão transitado em julgado.

Por consequência, determino a realização de perícia técnica para quantificar o montante indenizatório devido a título de benfeitorias, nos limites do período e das condições já reconhecidos.

Fica prejudicado o pedido de condenação da agravante em honorários advocatícios por suposto excesso de execução, uma vez que a controvérsia central ainda depende de regular apuração.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento para reconhecer o direito de retenção das benfeitorias realizadas pela agravante no imóvel objeto da lide, no período de 12/09/2006 a 14/06/2008
, até a apuração e recebimento dos valores despendidos, determinando a realização de perícia técnica para quantificar o montante devido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025